Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713051-36.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA PACIENTE: MATHEUS BRITO DE AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELLIPE FRAGOSO SOUZA em favor de MATHEUS BRITO DE AQUINO, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante que, na data dos fatos, o paciente possuía residência desconhecida na Região de Sobradinho e morava sozinho próximo ao local do suposto delito, sem possibilidades financeiras para seu sustento, sendo usuário contumaz de drogas. Aduz que, agora, desde 23/4/2021, a companheira do paciente está se responsabilizando pelos seus custeios financeiros e providenciou uma nova moradia para o casal, com a finalidade de mudança de vida, tendo em vista que a prisão cautelar do paciente, que perdura por 1 ano e 4 meses, serviu de lição e o impediu de ter acesso às drogas. Salienta que a situação fático-probatória mudou, o que autoriza a concessão da liberdade provisória, considerando que o paciente possui residência fixa, é tecnicamente primário e possui condições financeiras lícitas para seu sustento. Ressalta que deve ser observado o binômio necessidade e adequação para a aplicação de medidas cautelares e que a prisão preventiva somente deve ser aplicada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Argumenta que, no caso, as medidas alternativas são suficientes para que haja a substituição da prisão cautelar por uma das medidas ou todas as medidas cumuladas, as quais também irão garantir a ordem pública e de igual modo vão coibir a reiteração da prática delitiva. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 16/10/2019, por volta das 1h30min, na ponte de madeira entre Sobradinho I e II/DF, o paciente e um indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e uma faca de aproximadamente trinta centímetros, em concurso de pessoas, subtraiu, em proveito da dupla, um aparelho celular da marca Motorola, modelo G5, cor preta, e um fone de ouvido, cor preta, pertencente à vítima Gabriel Nogueira da Silva. Consta que, nas circunstâncias acima declinadas, o paciente, previamente acordado com um indivíduo não identificado, abordou a vítima Gabriel Nogueira da Silva e anunciou o roubo. Em seguida, o paciente, que portava uma faca, entrou em luta corporal com a vítima e tentou desferir-lhe dois golpes, não conseguindo acertá-lo. Ato contínuo, a vítima entregou-lhe seu aparelho celular e o fone de ouvido. Após, os autores evadiram-se. Durante toda a ação, o coautor não identificado, que parecia ser menor de idade e portava um simulacro de arma de fogo, deu cobertura à ação criminosa. Iniciadas as investigações, apontou-se como provável autoria a pessoa de Matheus Brito de Aquino, ora paciente. Na delegacia de polícia, a vítima reconheceu o denunciado Matheus, com segurança, como sendo o autor que portava a faca. Em 9/6/2020, o MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho recebeu a denúncia e, na mesma decisão, acolhendo a manifestação ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente amparando-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de Matheus Brito de Aquino, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por suposta infração capitulada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao tempo que requereu o decreto de custódia cautelar, para fins de garantia da ordem pública. Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, a infração noticiada se insere como crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa do acusado, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal, em especial, pelas declarações prestadas pela vítima, que procedeu, inclusive, ao reconhecimento formal do réu, apontando-lhe como sendo um dos autores dos delitos descritos na peça acusatória. A infração noticiada nos autos é extremamente grave, posto que o crime contra o patrimônio envolveu violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma branca. Tem-se, ainda, das peças de informação que o acusado, considerando as circunstâncias do fato, mostra-se comportamento violento, perigoso e tendente ao cometimento de infração, na medida em que registra prática de crime de mesma natureza. Certamente em liberdade, o acusado encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que o impeça à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e da instrução criminal - a constrição cautelar do acusado é medida que se impõe. Assim, acolhendo a manifestação ministerial, DECRETO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de MATHEUS BRITO DE AQUINO, devidamente qualificado nos autos, para fins de garantir a ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. O paciente está sendo processado por crime grave: crime contra o patrimônio que envolveu violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma branca. Além disso, o paciente responde a outras três ações penais por crimes de roubo majorado (Pje 0712009-02.2019.8.07.0006, 0700936-96.2020.8.07.0006, 0705237-86.2020.8.07.0006), o que revela a contumácia do acusado em crimes contra o patrimônio. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador